Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-77.2013.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000158-77.2013.8.05.0101

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE IGAPORÃ/BA

JUIZ: DR.
EDSON NASCIMENTO CAMPOS

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: DR.ROBSON FAGUNDES PEREIRA FILHO OAB/BA 27.526

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM SENTENÇA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso. Apelação criminal interposta pelo Estado contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado em processo criminal, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca.

2. Fato relevante. O réu foi assistido por advogado dativo durante a persecução penal, com atuação em diversos atos processuais.

3. Decisão recorrida. A sentença arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 12.000,00, a serem suportados pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a nomeação de defensor dativo diante da alegada existência de Defensoria Pública; (ii) saber se é juridicamente possível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no âmbito de processo criminal; e (iii) saber se o valor fixado a título de honorários é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente ou indisponível a atuação da Defensoria Pública na comarca, não havendo nulidade na hipótese examinada.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a sentença penal que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, sendo desnecessária ação autônoma na esfera cível.

7. O arbitramento dos honorários por apreciação equitativa observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerados o zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo de atuação, não se evidenciando excessividade no valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a nomeação de defensor dativo em processo criminal quando ausente a atuação da Defensoria Pública na comarca. 2. Os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo podem ser fixados na sentença penal, constituindo título executivo judicial. 3. O valor arbitrado por apreciação equitativa somente comporta redução quando demonstrada manifesta desproporção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 261; Lei nº 8.906/1994, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.134.939, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.881.440, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000158-77.2013.8.05.0101, da Comarca de Igaporã/BA, sendo Apelante o
Estado da Bahia
e Apelado
Dr. Robson Fagundes Pereira Filho OAB/BA 27.526.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em que se
CONHECER

E

JULGAR IMPROVIDO
o presente o recurso de Apelação interposto, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: